Tribunal: TJMT
Processo: 1012161-08.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012161-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GLOBO QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD QUIMICOS LTD - CNPJ: 36.914.976/0001-17 (AGRAVADO), JONAS FERREIRA CARNEIRO - CPF: 088.482.258-37 (AGRAVADO), ALAN CESAR FIDELIS - CPF: 014.382.581-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), LUCAS FELIPE LIMA ANDRADE - CPF: 034.856.991-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — ILEGITIMIDADE PASSIVA — INCONSTITUCIONALIDADE DO TRIBUTO - CANCELAMENTO DA CDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CABIMENTO
– OBSERVÂNCIA
DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DA FIXAÇÃO POR EQUIDADE – PROVIDO EM PARTE.

Com base no princípio da causalidade, que determina a imposição da verba honorária àquele que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual, é inequívoco que, quem deu causa ao ajuizamento do executivo fiscal, contra os excipientes, foi a exequente ora agravada e não os executados, dando margem à oposição de defesa, de forma que a condenação em honorários sucumbenciais sob a responsabilidade do Exequente, é medida que se impõe.
No que concerne ao
quantum
remuneratório, tem-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, à luz do princípio da especialidade, que,
"nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa [crédito tributário discutido] ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo"
(
AREsp
1423290/PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019,
DJe
10/10/2019). Incabível a condenação por apreciação equitativa.
Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado De Mato Grosso
contra decisão proferida pelo
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
, que nos autos da Execução fiscal n.º
1037592-77.2020.8.11.0002
,
acolheu
a Exceção
de
Pré
-Executividade apresentada pelos Agravados para reco
nhecer a ilegitimidade passiva
de Jonas Ferreira Carneiro e Alan Cesar Fidelis
e determinar o cancelamento dos créditos tributários oriundos da cobrança do ICMS por Estimativa simplificada, condenando o Exequente ao pagamento
de honorários advocatícios em valor único, válido para as duas exceções fixado em 10% sobre o valor da causa nos termos do art. 85
, §3º do Código de
Processo
Civil.

Aduz
o Agravante que
dada a natureza da exceção de
pré
-executividade e a ausência de impugnação do crédito executado, os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados por apreciação equitativa, conforme previsto no art. 85, § 8º, do CPC, pois não é possível estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
, baseando-se no entendimento fixado
pelo
Superior
Tribunal de Justiça
no julgamento do Recurso Especial nº 2093764-MT
.

Pontua que reconheceu a
procedência
dos pedidos apresentados pelo
s Excipientes, o que
ocorreu logo após a
apresentação da
defesa
, sendo assim, faz jus
redução da verba honorária pela metade de

acordo com o artigo 90, § 4º, do CPC
.

Ao final requer
a reforma da decisão para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor da causa
para que
sejam arbitrados mediante apreciação equitativa, em valor fixo não superior a R$ 1.000,00, conforme o art. 85, § 8º, do CPC, e que sejam reduzidos pela metade devido ao reconhecimento imediato dos pedidos apresentados.

Em ID 213565693, foi concedido o efeito suspensivo.

Nas contrarrazões,
os Agravados

contestam as alegações apresentadas
argumentando
que o proveito econômico não se destina à empresa, mas aos
sócios
que foram excluídos do polo passivo da ação de
execução fiscal. Além disso, ressaltam que a condenação em honorários advocatícios
se refere
ao valor da causa, não ao proveito econômico, e que já houve redução desses honorários devido à
interposição de
duas exceções de
pré
-executividade.

Desse
modo
,
requer
a rejeição do recurso de agravo de instrumento.

Dispensado o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Cinge-se que o cerne da pretensão recursal reside na análise da assertividade do Juízo a quo ao deixar de condenar o Exequente em honorários sucumbenciais
conforme o artigo 26 da Lei n.º 6.830/80.

Como relatado, o presente recurso de Agravo de instrumento foi interposto
Estado De Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo
pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
, que nos autos da Execução fiscal n.º
1037592-77.2020.8.11.0002
,
acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos Agravados para reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios e determinar o cancelamento dos créditos tributários oriundos da cobrança do ICMS por Estimativa simplificada, condenando o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios em valor único, válido para as duas exceções fixado em 10% sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §3º do Código de Processo Civil.

Ressai dos autos da execução fiscal n.º
1037592-77.2020.8.11.0002
que o Estado de Mato Grosso ajuizou Execução Fiscal em desfavor de
GLOBO QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA EPP
, bem como dos sócios
Alan Cesar Fidelis e Jonas Ferreira Carneiro
, visando o recebimento de crédito tributário no valor
total
de R$
173.284,03
(
cento e setenta e três mil duzentos e oitenta reais e três centavos
)

R$ 49.832,90 referente a CDA n.º 2018883868
;
R$ 67.474,76 referente a CDA de n.º
20181006301;
R$ 55.976,37 referente a CDA n.º 20191710949.

O despacho citatório foi proferido em ID
55071281
, 09/07/2021
.

Em ID 79749332, através de manifestação os Executados informaram nos autos que obtiveram a decisão
favorável
para serem excluídos da
s Certidões de Dívida Ativa,
ante a ilegitimidade passiva.

O Estado de Mato Grosso em ID 86195451 informa
que procedeu à retificação das
Certidões de Dívida Ativa
n.º 2018883868, 20181006301 e 20191710949,
retirando os sócios Alan Cesar Fidelis e Jonas Ferreira Carneiro
, requerendo o prosseguimento da execução quanto a
Globo Química Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda
Epp
.

Em ID 90617379 foi oposta Exceção de
Pré
-
Executividade para que fosse reconhecida a ilegalidade e inconstitucionalidade do ICMS por estimativa.

Em seguida o Estado de Mato Grosso requer que seja declarada manifestamente prejudicada a Exceção oposta ante a falta de interesse de agir, sem
ônus de sucumbência conforme o artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais
, ocasião em que apresentou as Certidões de Dívida Ativa retificadas.

O Juízo a quo acolheu a Exceção de
Pré
-Executividade
para reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios e determinar o cancelamento dos créditos tributários oriundos da cobrança do ICMS por Estimativa simplificada, condenando o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios em valor único, válido para as duas exceções fixado em 10% sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §3º do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso em ID 129572300
opôs embargos de declaração com efeitos infringentes requerendo
que forrem arbitrados os honorários em relação ao incidente processual da ilegitimidade passiva em valor fixo não superior a R$
1.000,00 (mil) reais
e com relação ao incidente processual de ilegalidade/inconstitucionalidade do ICMS por estimativa
em 10% (dez por cento) do proveito
econômico
, reduzidos pela metade, nos moldes do artigo 90, § 4º, do mesmo diploma legal.

Em ID 140379099 foram rejeitados os embargos de declaração
.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente cumpre salientar o disposto no artigo 26, da Lei 6.830/80:

“Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Todavia, é pacífica a jurisprudência no sentido de que a norma contida no artigo 26 da LEF somente se aplica nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa.

Registra-se que o reconhecimento da ilegalidade do tributo, bem como da ilegitimidade passiva dos sócios, ocorreu após a
apresentação de defesa,
tendo sido
inclusive apresentada
Exceção de

Pr
é
-Executividade, o que evidencia o efetivo labor do causídico e justifica o arbitramento dos honorários de sucumbência.

Dessa forma, com base no princípio da causalidade, que determina a imposição da verba honorária àquele que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual, é inequívoco que, quem deu causa ao ajuizamento do executivo fiscal, contra os excipientes, foi a exequente ora agrava
nte
e não os executados, dando margem à oposição de defesa, de forma que a condenação em honorários sucumbenciais sob a responsabilidade do Exequente, é medida que se impõe.

Por outro lado, no que concerne ao quantum remuneratório, tem-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, à luz do princípio da especialidade, que, "nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa [crédito tributário discutido] ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo" (
AREsp
1423290/PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019,
DJe
10/10/2019).

Assim, quando a concessão da demanda não está diretamente ligada ao valor da causa ou não é possível estimar o proveito econômico, e quando não há a extinção do crédito em execução, os honorários de sucumbência devem ser determinados através de apreciação equitativa, considerando o disposto
no parágrafo 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, conforme estipulado no parágrafo 8º do mesmo dispositivo legal.

Ressalta-se, no entanto, que o parágrafo 8º do art. 85 do CPC deve ser observado sempre que a exceção de
pré
-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum
, o que não é o caso.

Dessa forma, os honorários advocatícios devem ser arbitrados de acordo com a natureza da causa e o trabalho desenvolvido pelo procurador que atuou no feito, o que de acordo com a sistemática processual civil em vigência, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados com base nos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º, em observância ao assentado no tema 1076, julgado pelo STJ. Veja-se:

“I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.“
.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a decisão objurgada, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários de sucumbência em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo Agravante, devendo esse valor ser reduzido pela metade, conforme o §4º do art. 90 do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em majoração dos honorários conforme dispõe o §11 do artigo 85 do mesmo código, em razão do parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024